Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739724-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA SILVA AGRAVADO: CICERO VITO PEREIRA, RENATO SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado na peça recursal por Vicente de Paula Silva. Verifica-se, todavia, que o agravante juntou aos autos apenas um único extrato bancário, documento que, isoladamente, não permite aferir sua alegada hipossuficiência econômica, sendo imprescindível a apresentação de outros elementos que demonstrem, de forma concreta, a insuficiência de recursos, tais como, comprovantes de renda, extratos bancários de sua titularidade e eventuais despesas pessoais e/ou extraordinárias. Assim, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator